Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722028-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CRISTINA ALVES LIVIO AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE PADIA ROCHA 01752276671, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA CRISTINA ALVES LÍVIO contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0703866-46.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A – TAP, GO PASSAGENS AEREAS e MATHEUS HENRIQUE PADIA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158314337 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que o fato de a parte haver reunido condições financeiras para realizar uma viagem ao exterior, ao custo de aproximadamente €3.000 (três mil euros), mostra-se incompatível com a declaração de hipossuficiência apresentada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que apresentou a documentação necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ressalta, ainda, haver assumido a responsabilidade pelo pagamento de apenas 7 (sete) parcelas referentes às passagens aéreas, ficando o restante das despesas a cargo de sua irmã, que reside em Luxemburgo. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada no ID 47596259, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o,e 101, § 2o,do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau encaminhou cópia da sentença proferida no processo de origem (ID 47907942). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo de referência, observa-se que houve prolação de sentença no dia 14/06/2023 (ID 162006492), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 09:24:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora